Tribunal: TJES
Processo: 5003594-32.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003594-32.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VALDEMIR SANTIAGO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Itau Unibanco S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e antecipação dos efeitos da tutela”, ajuizada por Valdemir Santiago.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que vem sendo cobrado pela recorrente por dívida inexistente e de forma exagerada, tendo em vista que recebe diversas ligações por dia de forma a atrapalhar seu dia.

De acordo com o juízo a quo, a requerida, ora recorrente, não comprovou a relação jurídica entre as partes de forma a justificar as cobranças realizadas e confessadas, restando minimamente demonstrada sua repetição durante o mesmo dia. Sendo assim, (i) condenou a recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (ii) determinou que a recorrente cesse as ligações telefônicas direcionadas ao recorrido, que se destinem ao contrato e cartão de crédito mencionado nos autos em sede de defesa, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por ligação desta natureza referente ao contrato e débito descrito nos autos.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que a cobrança via telefone é conduta legalmente permitida, além de não restarem demonstrados danos afetos aos direitos da personalidade do recorrido. Ademais, alega que a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação imposta é injusta.

Pois bem.

Inicialmente, após detida análise dos autos, tenho que restou controverso a condenação em indenização por danos morais pelos contatos telefônicos realizados pelo recorrente e se são capazes de ensejar danos aos direitos da personalidade do recorrido; e a multa arbitrada para o cumprimento da obrigação de fazer. Sendo assim, não consta impugnação específica quanto a não comprovação da relação jurídica entre as partes e do débito objeto da demanda.

Quanto aos temas controvertidos, vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que restou demonstrado a ato ilícito por parte do recorrente diante da sua falha na prestação de serviço tendo efetuado diversas cobranças diariamente ao recorrido via telefone celular de dívida não comprovada nos autos. Ademais, entendeu que o autor comprovou minimamente a existência destas cobranças excessivas, sendo que a própria recorrente confessa apelando pela legalidade das mesmas.

Quanto aos danos morais, tenho que estes restaram demonstrados pelo recorrido não apenas pela cobrança indevida através de ligações telefônicas, mas pela desproporcionalidade em que foram realizadas e pela negligência da recorrente em solucionar o ocorrido, havendo, na hipótese, violação à dignidade do recorrido, o que enseja dano moral indenizável, pois extrapola o mero dissabor.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e os precedentes desta Turma, entendo como devido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 2.000,00), sendo este valor suficiente para compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Quanto à astreintes arbitradas, conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Insta salientar, ainda, que a multa cominatória visa dar efetividade ao comando judicial, devendo ser fixada em valor que seja condizente com a situação e não venha a proporcionar o enriquecimento sem causa do credor. Sendo assim, no presente caso concreto, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
de R$ 100,00 (cem reais) por cada telefonema referente à cobrança descrita nos autos, da qual não restou demonstrada relação jurídica entre as partes, mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista que é pautado pela esfera da obrigação.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.